Tribunal: TJDFT
Processo: 0730087-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0730087-28.2020.8.07.0000 Agravante: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Agravado: HELCIO VIEIRA CORDEIRO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida na decisão proferida na ação de conhecimento 0710365-84.2020.8.07.0007 proposta por HELCIO VIEIRA CORDEIRO. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Na espécie, cuida-se de ação de conhecimento proposta por HELCIO VIEIRA CORDEIRO em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na qual postula a tutela de urgência, para que “a Ré suporte o ônus financeiro do tratamento de VENCLEXTA (VENETOCLAX) nos dois ciclos indicado pelo médico. Sendo que, no primeiro ciclo, utilizar-se-á VENCLEXTA de 10 mg, na dosagem de 02 comprimidos, do dia 01 ao dia 07; VENCLEXTA de 50 mg, na dosagem de 01 comprimido, do dia 08 ao dia 14; VENCLEXTA de 100mg, na dosagem de 01 comprimido, do dia 15 ao dia 21 e 02 comprimidos, do dia 22 ao dia 28. No segundo ciclo, utilizar-se-á VENCLEXTA de 100 mg, na dosagem de 04 comprimidos contínuo; MABTHERA de 682 mg IV (375 mg/m2), no dia 01 do segundo ciclo e MABTHERA 1400 mg SC, no dia 01, do ciclo 03 ao ciclo 07, conforme for solicitado pelo médico em relatório médico, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais);.” Relata o autor ser portador de leucemia linfocítica crônica B e, a despeito de figurar como beneficiário do plano de saúde administradora pela ré, esta recusou-se a fornecer o medicamento prescrito pela autoridade médica que o assiste, a pretexto de que este não se insere no rol de medicamentos autorizados pelo órgão regular (ANS). O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência estão suficientemente configurados. A moléstia da qual fora acometido o autor está suficientemente comprovada pelos relatórios médicos colacionados nos autos (Id 68475849 e seguintes), que atestam ademais a urgência do uso da medicação recomendada para a manutenção da saúde e das capacidades do paciente, pois declaram que “a não utilização de Venetoclax aumenta a chance de óbito em decorrência da progressão da doença”. A recusa ao fornecimento do medicamento referido também foi comprovada, conforme documento de Id 68475850. Outrossim, o vínculo contratual entre as partes está comprovado pelos documentos de Id68475846, embora o autor não tenha colacionado nos autos o próprio instrumento de contrato de plano de saúde firmado com a ré. A probabilidade do direito alegado pela parte autora decorre do fato de que a recusa da requerida em promover a autorização e o custeio do tratamento médico da autora se fundamentou no argumento de que este não está previsto no rol de procedimentos médicos da ANS para o tratamento da moléstia do autor. Entretanto, sobre o tema cumpre destacar que o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem a adotado a correta interpretação de que, mesmo no caso de tratamentos experimentais, as regras normativas que excluem das coberturas contratuais somente têm aplicação quando existam tratamentos convencionais que sejam adequados e eficientes, o que também não é o caso dos autos, ante o esgotamento das demais terapias, demonstrado pela recomendação médica do tratamento em questão, indicativa de que os demais tratamentos adotados não foram eficazes para a consecução da cura ou melhoria substantiva do estado de saúde da paciente, o que justificou inclusive a propositura de nova ação judicial por parte da requerente. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do colendo STJ: “RECURSO ESPECIAL. SECURITÁRIO. PLANO DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 10, I, E 12 DA LEI 9.656/98. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO CONVENCIONAL. INDICAÇÃO MÉDICA. INSTITUIÇÃO DE SAÚDE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei 9.656/98 garante aos segurados e beneficiários de seguros e planos de saúde a fruição, no mínimo, de exames, medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição médica. Com isso, as seguradoras e operadoras são obrigadas a cobrir os referidos meios, tratamentos e serviços necessários à busca da cura ou controle de doença apresentada pelo paciente e listada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. 2. A interpretação conjunta dos arts. 10 e 12 da Lei 9.656/98 conduz à compreensão de que, na hipótese de existir tratamento convencional, com perspectiva de resposta satisfatória, não pode o paciente, às custas da seguradora ou operadora de plano de saúde, optar por tratamento experimental. Por outro lado, nas situações em que os tratamentos convencionais não forem suficientes ou eficientes, fato atestado pelos médicos que acompanham o caso, existindo, no País, tratamento experimental, em instituição de reputação científica reconhecida, com indicação para a doença, a seguradora ou operadora deve arcar com os custos do tratamento, na medida em que este passa a ser o único de real interesse para o contratante, configurando o tratamento mínimo garantido pelo art. 12 da Lei. 3. Assim, a restrição contida no art. 10, I, da Lei 9.656/98 somente deve ter aplicação quando houver tratamento convencional eficaz para o segurado. 4. Divergência de fundamentação na formação da maioria. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1279241/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/11/2014) Ademais, como também reconhece o colendo STJ, o “tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médica-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, a despeito de efetivado com a utilização equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente.” (AgRg no AREsp 7.865/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014) Outrossim, segundo notícias públicos, o medicamento VENETOCLAX deverá brevemente estar incluído no rol de medicamentos da ANS, porquanto elegível para tanto nos termos da Resolução ANS n. 439/2018 (http://www.ans.gov.br/images/stories/rol/nt-elegibilidade-anexoi.pdf. Acesso em 24/07/2020) Quanto ao perigo de danos irreparáveis ao resultado útil do processo, este decorre dos possíveis e presumíveis danos que possam ocorrer à saúde, à vida e ao desenvolvimento regular e normal da vida privada do autor caso este não obtenha a autorização e o custeio do medicamento prescrito, como atestam os relatórios médicos colacionados. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, nos termos requeridos na exordial (item V-b da inicial, id 68472437), para determinar à Requerida que autorize e custeie todo tratamento do autor, com os medicamentos VENCLEXTA (VENETOCLAX) e MABTHERA, nos termos descritos nos relatórios médicos colacionados nos autos, enquanto durar o tratamento e o vínculo contratual, sob pena de multa diária que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$90.000,00 (noventa mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, se for necessário, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos. Intimem-se, com a urgência que o caso enseja. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO JUDICIAL URGENTE, a ser cumprido inclusive em regime de plantão, se necessário. Em face das alegações e dos documentos colacionados, DEFIRO ao autor os benefícios da justiça gratuita. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação. Considerando as medidas adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus estabelecidas no Decreto n. 40.583/2020 do DF e nas Portarias Conjunta TJDFT n. 23/2020, 25/2020 e 29/2020, bem como a necessidade de evitar contaminações em grande escala, deixo de designar audiência de conciliação neste processo. Restando infrutífera a citação, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Após, expeça(m)-se carta(s) de citação para todos os endereços encontrados, excluídos os já diligenciados. Sendo infrutíferas tais diligências, intime-se a parte autora para promover a citação, requerendo o que entender cabível. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada (automática) de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, conjuntamente com o saneamento do feito. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Cite(m)-se. Intime(m)-se.”(ID 68487817) Nas razões do recurso, a agravante assevera que o pagamento das despesas processuais a causará prejuízos nefastos, prejudicando não só a manutenção da própria fundação, como também os beneficiários do plano de saúde. Aduz que não possui como finalidade o lucro e que suas receitas são utilizadas para subsistência da própria Fundação e para cumprimento de sua finalidade que é prestar assistência à saúde. Afirma que opera na modalidade autogestão multipatrocinada, portanto, não pode ser examinada da mesma maneira como se faria com os demais planos de saúde. Alega que os valores que recebe à título de mensalidade são investido em sua própria estrutura e sustentabilidade e que pratica valores de mensalidades mais baixos que os demais planos. Sustenta que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, portanto, é impossível a inversão do ônus da prova. Entende que todo o rol de procedimentos e eventos de saúde deverá ser regulamentado pela ANS, o qual constitui referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde de forma taxativa. Afirma que é dever do estado garantir a saúde à população e que os prestadores de saúde suplementar servem tão somente para sanar lacunas deixadas por ele. Aduz que não agiu de forma abusiva, mas apenas exerceu um direito regulamentado, pois não haveria obrigatoriedade de cobertura do tratamento, já que os medicamentos Venclexta (Venetoclax) e Mabthera não foram incorporados ao rol de medicamentos vigente (RN 428/2017). Alega que o fornecimento do medicamento prejudica os demais usuários do plano de saúde, pois tornará a mensalidade mais cara. Argumenta que os medicamentos não são adequados para o tratamento da agravada e que a prescrição médica é um parâmetro indiciário não absoluto. Sustenta que devem ser observados os princípios da pacta sunt servanda boa-fé, razoabilidade e segurança jurídica. Com isso, pede a concessão da gratuidade judiciária e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja afastada a tutela de urgência pela qual foi determinado o fornecimento da medicação à parte agravada (ID 18672246). É o relatório. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). No caso dos autos, a recorrente não apresenta esclarecimentos sobre sua saúde financeira. Fundamenta o pedido da gratuidade exclusivamente no fato de operar na modalidade de autogestão multipatrocinada. Assim, tem-se que na hipótese em estudo não ficou clara a situação de impossibilidade de pagamento das custas pelos agravantes. Nesse descortino, é relevante observar que mesmo tratando-se de entidade de autogestão, é imperiosa a demonstração da situação de miserabilidade jurídica para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. POSTAL SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07055567220208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 15/7/2020). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM E SUBMETIDO A APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL, MAS NÃO ANALISADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Constatando-se a existência da omissão apontada pela parte, impõe-se que seja sanada, analisando-se a questão suscitada, mas não examinada por ocasião do respectivo julgamento, atinente à pretensão de concessão à parte dos benefícios da justiça gratuita. Não se controverte sobre a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula no 481/STJ), hipótese que não se coaduna com a realidade fática delineada no caso concreto. Ademais, a efetivação do preparo por ocasião da interposição da apelação consubstancia ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Outrossim, aferindo-se, da simples leitura do v. acórdão embargado, que a matéria posta em debate foi elucidada consoante os fundamentos nele contidos, inexistindo proposições entre si inconciliáveis, não há que se falar em contradição apta a macular o julgado”. (20130110741988APC, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 13/9/2017). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária formulado pela GEAP. Dentro desse contexto, intime-se a agravante, para que, no prazo de 5 dias, promova o recolhimento do preparo (art. 1.007, CPC), sob pena de deserção. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator